Tribunal: TJSP
Processo: 0000726-93.2019.8.26.0038
Classe: Apelação Criminal / DIREITO PROCESSUAL PENAL
Órgão julgador: Diniz Fernando
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000207134
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no 0000726-
93.2019.8.26.0038, da Comarca de Araras, em que é apelante ROSELI CAETANO, é
apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MÁRCIO
BARTOLI (Presidente sem voto), FIGUEIREDO GONÇALVES E MÁRIO DEVIENNE
FERRAZ.
São Paulo, 16 de março de 2020
DINIZ FERNANDO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000726-93.2019.8.26.0038 - Araras - VOTO No 11.351 2/3 EV
Apelação Criminal no 0000726-93.2019.8.26.0038
Apelante: Roseli Caetano
Apelado: Ministério Público
Comarca: Araras
MM. Juiz de 1a instância: Dr. Rafael Pavan de Moraes
Filgueira
VOTO no 11.351
Apelação Criminal. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE
VEÍCULO APREENDIDO. Inadmissibilidade. Ausência de
prova da alegada boa-fé. Superveniência de sentença
condenatória declarando o perdimento do automóvel
em favor da União. Recurso desprovido.
1) Trata-se de Apelação Criminal interposta por
ROSELI CAETANO, contra a r. decisão de fls. 03, que indeferiu pedido de
restituição
de
veículo
apreendido
processo
criminal
no
1502086-23.2018.8.26.0038, apenso a estes autos.
Aduz, em síntese, que apenas emprestou seu veículo
a seu filho Bruno no dia dos fatos, não possuindo relação com tráfico de drogas
por ele praticado. Argumenta, também, que é nula a decisão que autorizou a
utilização do veículo pela autoridade policial sem ao menos determinar a
manifestação do proprietário. Requer, assim, a liberação do automóvel sem
qualquer ônus (fls. 11/15).
Processado
e
contra-arrazoado
o
recurso
(fls.
114/117), o parecer da d. Procuradoria Geral de Justiça foi pelo desprovimento
(fls. 122/125).
É o relatório.
2) Nego provimento ao recurso.
Extrai-se dos autos que Bruno Caetano Meneghin foi
preso em flagrante no dia 04/12/2018 porque tinha em depósito, trazia consigo e
transportava, para fins de tráfico, 02 tijolos de crack, pesando 1.512,30g. Ele
estava com as drogas no veículo VW/Saveiro Ce Cross MA, placas FJH-1050,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000726-93.2019.8.26.0038 - Araras - VOTO No 11.351 3/3 EV
com destino à residência do corréu Ruan Lucas Maracaja Esídio, que também
tinha em depósito drogas (cf. denúncia de fls. 01/04 e auto de exibição e
apreensão de fls. 36/37 do apenso).
A
utilização,
pela
autoridade
policial,
de
bem
apreendido, determinada pela decisão de fls. 44, encontra respaldo nos arts. 61,
§ 1o, e 62, § 2o e segs., da Lei de Drogas, que não exigem manifestação prévia
do proprietário.
A proprietária do automóvel, ROSELI CAETANO,
requereu a restituição do veículo, o que foi negado com base no parecer do
Ministério Público de fls. 122/124 do apenso, invocando a tese firmada pelo
Plenário do C. STF, no julgamento do RE 638491/PR, em 17/05/2017, nos
seguintes termos: “É possível o confisco de todo e qualquer bem de valor econômico
apreendido em decorrência do tráfico de drogas, sem a necessidade de se perquirir a
habitualidade, reiteração do uso do bem para tal finalidade, a sua modificação para
dificultar a descoberta do local do acondicionamento da droga ou qualquer outro
requisito além daqueles previstos expressamente no artigo 243, parágrafo único, da
Constituição Federal”.
Fundamentada, portanto, a decisão.
Ademais, ao longo do processamento do feito a
recorrente não fez prova de sua alegada boa-fé. O próprio réu Bruno referiu-se
ao veículo como sendo seu (fls. 26).
Por fim, já foi proferida sentença condenatória nos
autos principais, sendo declarado o perdimento do automóvel em favor da
União (fls. 389/391 do apenso). Em seu recurso de Apelação, o réu Bruno sequer
questionou a declaração do perdimento do veículo (fls. 430/448).
Não prospera, portanto, o pedido de restituição do
bem.
3) Pelo exposto, nego provimento ao recurso.
DINIZ FERNANDO FERREIRA DA CRUZ
Relator